Tribunal: TJSP
Processo: 2243980-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE QUE PRETENDE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS E ASTREINTES. JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DURANTE O PROCESSAMENTO DO AGRAVO QUE NÃO ACARRETA EM PERDA DO OBJETO. QUESTÃO RECURSAL RELEVANTE PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE QUE PRETENDE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS E ASTREINTES. JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DURANTE O PROCESSAMENTO DO AGRAVO QUE NÃO ACARRETA EM PERDA DO OBJETO. QUESTÃO RECURSAL RELEVANTE PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA PELO RELATOR, EM QUE FOI DETERMINADA A IMEDIATA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA, SOB PENA DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DAS ASTREINTES OU DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS, CASO NECESSÁRIO. SÚMULA No 410 DO STJ. QUESTÃO RELATIVA AO EFETIVO CUMPRIMENTO OU NÃO DA OBRIGAÇÃO QUE SERÁ ANALISADA NO RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.